Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706913-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ROSMAIR FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705723-05.2019.8.07.0007, proposto em desfavor do Agravante por ROSMAIR FERREIRA DE OLIVEIRA, rejeitou, liminarmente, a impugnação do ora Agravante ao cumprimento de sentença. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O executado alega que o exequente, em excesso de execução, sem, contudo, declarar de imediato o valor que entende correto, como lhe competia fazer, nos termos do art. 525, §4o, do CPC. Logo, é o caso de rejeição liminar da impugnação (art. 525, §5o, do CPC) Além disso, o executado rediscute o mérito da lide, o que lhe é vedado, por conta do trânsito em julgado ocorrido em 25/11/2019 (id50769461). Com efeito, não houve pagamento espontâneo da obrigação, mas tão somente depósito para garantia do Juízo. Portanto, incide na espécie a multa e os honorários estabelecidos no art.523, §1o, do CPC. Neste sentido é o posicionamento deste eg. Tribunal. Confira-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ EXAMINADOS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. QUESTÃO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado submeter ao tribunal questões já apreciadas em recursos anteriores, bem como inovar, trazendo à discussão matéria não deduzida na impugnação. 2. Ressalte-se, ademais, que o feito na origem há muito ultrapassou aquela fase, sendo os autos agora remetidos à Contadoria Judicial para atender aos termos dos acórdãos proferidos nos agravos de instrumento anteriores, determinando o magistrado que faça incidir sobre os cálculos a multa do art. 523 do CPC mais honorários advocatícios de 10% (dez) por cento. 3. No que diz respeito à incidência dos encargos processuais acima em referência - multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, razão não assiste ao agravante, pois o depósito efetuado teve por finalidade tão somente garantir o juízo, não objetivando o pagamento. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1193183, 07158080820188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença (id 54081067). Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos (id 54081076), e seus acréscimos, em favor da parte credora, observados os poderes de seu advogado. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, já com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, abatido o valor depositado nos autos, e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Afirma o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, foi devidamente observado o que determina o § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil, haja vista que “este banco agravante apresentou planilha de calculo demonstrando que o valor devido é de R$ 42,71” (Num. 15160311 - Pág. 3). Argumenta que o juiz, antes de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deveria intimar o Executado para sanar eventual vício, em obediência ao dever processual de cooperação, nos termos do Enunciado 95 da Primeira Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Diz que o valor apresentado pelo Credor/Agravado é inexigível, uma vez que “a reserva de margem consignável, por si só, não significa a ocorrência de descontos no benefício do agravado” (Num. 15160311 - Pág. 5). Ressalta que em todos os contracheques juntados aos autos, à exceção daqueles referentes aos meses de maio, junho e julho de 2014, “em que houve desconto no valor de R$ 5,00, cada) é possível verificar que houve somente a reserva de margem, não ocorrendo descontos.” (Num. 15160311 - Pág. 6). Conclui o Agravante que, desse modo, “fica evidente que a parte agravada executa valores referentes apenas a reserva de margem consignável onde chegou o excesso de execução de R$ 40.779,52, a parte agravada sofreu apenas descontos relativo as folha de 05,06 e 07/2014, no valor de R$ 5,00 cada totalizando assim 15,00 que atualizado chega ao montante de R$ 42,71, afastando ainda a multa e honorários ambos previstos no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil ” (Num. 15160311 - Pág. 6). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para caçar a decisão agravada, afastando a possibilidade de rejeição liminar da impugnação, ou, sucessivamente, para reformá-la e reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 40.779,52 (quarenta mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Preparo regular (Num. 15160315). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705723-05.2019.8.07.0007, rejeitou, liminarmente, a impugnação do ora Agravante ao cumprimento de sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque o próprio Magistrado a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou o douto Julgador singular: “Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos (id 54081076), e seus acréscimos, em favor da parte credora, observados os poderes de seu advogado” (Num. 57584268 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador